Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600434-47.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
05/02/2026
Número: 0600434-47.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 14/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600434-47.2024.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido PV - Partido Verde, relativo ao exercício financeiro de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIO SERGIO DE ANDRADE (RESPONSÁVEL)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA registrado(a)
civilmente como PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
(ADVOGADO)
FABRICIO STADLER GRELLMANN (ADVOGADO)
RAPHAEL ROLIM DE MOURA (RESPONSÁVEL)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA registrado(a)
civilmente como PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
(ADVOGADO)
FABRICIO STADLER GRELLMANN (ADVOGADO)
43 - PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL
- PR (REQUERENTE)
FABRICIO STADLER GRELLMANN (ADVOGADO)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA registrado(a)
civilmente como PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44836902
05/02/2026
09:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44836902 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/02/2026 09:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020509384370800000043773337
Número do documento: 26020509384370800000043773337
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2026 12:24:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.942
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600434-47.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
REQUERENTE: 43 - PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: FABRICIO STADLER GRELLMANN - OAB/PR57039-A
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
RESPONSÁVEL: RAPHAEL ROLIM DE MOURA
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
ADVOGADO: FABRICIO STADLER GRELLMANN - OAB/PR57039-A
RESPONSÁVEL: MARIO SERGIO DE ANDRADE
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
ADVOGADO: FABRICIO STADLER GRELLMANN - OAB/PR57039-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO
POLÍTICO. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO MÍNIMA DO FUNDO PARTIDÁRIO EM
POLÍTICAS PARA MULHERES. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2023, apresentada
por diretório estadual de partido político.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar se a ausência de destinação do percentual mínimo de recursos do
Fundo Partidário para a promoção da participação política das mulheres,
conforme o art. 22 da Resolução TSE n. 23.604/2019, enseja irregularidade e a
aplicação de outras medidas.
II.II. Verificar a regularidade do recebimento de doações financeiras por meio de
boleto bancário, em face das exigências de identificação dos doadores.

Num. 44836902 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/02/2026 09:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020509384370800000043773337
Número do documento: 26020509384370800000043773337
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2026 12:24:32
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A não destinação do percentual mínimo de 5% dos recursos do Fundo
Partidário para programas de promoção da participação política das mulheres
viola o art. 22 da Resolução TSE nº 23.604/2019, devendo o valor correspondente
ser aplicado em programas de incentivo à participação feminina na política, no
exercício seguinte, sob pena de acréscimo de 12,5%.
III.II. O art. 8º, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019 admite a realização de
doações financeiras ao partido por meio da emissão on-line de boleto bancário.
Todavia, quando o valor da doação for superior a R$ 1.064,10, é vedada a
quitação do boleto em espécie, conforme dispõe o art. 7º, inciso V, da mesma
norma.
III.III. O art. 7º, § 1º, inciso I, e § 4º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
condicionam a regularidade da doação à identificação do nome e do CPF do
responsável pelo pagamento, independentemente do meio utilizado.
III.IV. O recebimento de doações financeiras por meio de boletos online pagos
por débito em conta, sem a devida identificação do CPF dos doadores,
caracteriza o recebimento de recursos de origem não identificada, o que impõe o
recolhimento dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional.
III.V. O conjunto das irregularidades constatadas, no montante de R$ 43.977,36,
que corresponde a, aproximadamente, 11,16 % do total de recursos
movimentados pela agremiação durante o exercício de 2023, excede os
limites adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciando-se hipótese de
desaprovação.
III.VI. A desaprovação das contas impõe a aplicação de sanção de devolução da
importância apontada por irregular, acrescida de multa de até 20%, na forma
definida pelo art. 48 da Resolução TSE nº 23.604/2019, que, no caso em análise,
restou arbitrada em 5%, equivalente a R$ 2.132,00.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Contas desaprovadas, com a destinação do valor de R$ 1.337,36 para programas
de promoção da participação feminina na política no exercício financeiro
seguinte, sob pena de acréscimo de 12,5%, e a determinação de recolhimento do
montante de R$ 44.772,00 ao Tesouro Nacional.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, AgR-REspe 0601306-61, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de

Num. 44836902 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/02/2026 09:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020509384370800000043773337
Número do documento: 26020509384370800000043773337
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2026 12:24:32
23.11.2020.
V.II. Legislação:
Lei nº 9.096/1995;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 6º, IV, 7º, V, § 1º, I, § 4º, I, 8º, §§ 3º e 10, 13,
parágrafo único, I, a, 14, caput, 22, 28, 29, 31, § 2º, 45, III, 48, 58, § 2º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2023,
apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Verde do Paraná.
A prestação de contas foi entregue em 26-6-2024, dentro do prazo estabelecido no art.
28 da Resolução TSE nº 23.604/2019 (ID 43897259).
Publicado o edital, nos termos do art. 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, não
houve qualquer impugnação à presente prestação de contas (ID 43948870, ID
43951149 e ID 43964008).
No exame preliminar realizado pela Seção de Contas Partidárias deste Tribunal,
constatou-se que o prestador apresentou todos os documentos exigidos pelo art. 29 da
Resolução nº 23.604/2019 (ID 44143973).
Após a emissão do Parecer de Diligências, o prestador apresentou manifestação e
juntou os documentos (ID 44393999 / ID 44455484 e seguintes).
Posteriormente, após o Parecer de Regularidade, a agremiação apresentou
manifestação e juntou documentos (ID 44517434 / ID 44596090 e seguintes).
No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela
desaprovação das contas, com fundamento no art. 45, inciso III, da Resolução TSE nº
23.604/2019 (ID 44611930).

Num. 44836902 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/02/2026 09:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020509384370800000043773337
Número do documento: 26020509384370800000043773337
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2026 12:24:32
Intimado para a apresentação das razões finais, o prestador apresentou manifestação
e juntou documentos (ID 44642857 e seguintes).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, por
considerar que as falhas cometidas pelo partido são graves e comprometem sua
regularidade (ID 44691961).
Após o parecer ministerial, a agremiação requereu a reabertura do Sistema de
Prestação de Contas Anual - SPCA para lançamento e/ou correção da informação
relativa ao passivo circulante, tendo em vista que tal dado já consta no balanço
contábil, encontrando-se, portanto, devidamente contabilizado (ID 44693084).
O pedido de reabertura do SPCA foi deferido, determinando-se o encaminhamento dos
autos à Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, para análise das eventuais
alterações realizadas pelo prestador, exclusivamente quanto à possibilidade de
afastamento dos valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional (ID 44700068).
Após a reabertura do SPCA, a agremiação juntou documentos e o Setor Técnico
emitiu dois pareceres complementares (ID 44731322 e seguintes / ID 44749292 / ID
44790274).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS PELA ANÁLISE TÉCNICA
A presente prestação de contas refere-se às contas partidárias do exercício financeiro
de 2023 de Diretório Estadual, devendo, portanto, sua análise observar o disposto na
Lei nº 9.096/1995 e na Resolução TSE nº 23.604/2019.
O Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela desaprovação das contas do
Diretório Estadual do Partido Verde do Paraná, tendo apontado as seguintes
irregularidades: a) ausência de destinação de no mínimo 5% dos recursos do Fundo
Partidário para criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres; b) recebimento de valores iguais ou superiores a
R$ 1.064,10 em desacordo com o art. 8º, § 3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019; c)
ausência de declaração de obrigações a pagar.
Para melhor apreciação do feito, passa-se à análise individualizada das
impropriedades apontadas pela análise técnica, para, ao final, considerar os seus
efeitos na regularidade das contas.

Num. 44836902 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/02/2026 09:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020509384370800000043773337
Número do documento: 26020509384370800000043773337
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2026 12:24:32
II.I.I. DA AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS MÍNIMOS À PROMOÇÃO DA
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES
O art. 22 da Resolução TSE nº 23.604/2019 determina que os órgãos partidários
deverão destinar, no mínimo, 5% do total dos recursos recebidos do Fundo Partidário,
no exercício financeiro, para criação ou manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres.
No caso em análise, o parecer conclusivo apontou que o partido recebeu, em 2023, o
montante de R$ 287.207,11 provenientes do Fundo Partidário, devendo, portanto,
destinar R$ 14.360,36 à conta específica do Fundo Partidário Mulher.
Entretanto, verificou-se a aplicação de apenas R$ 13.023,00 nessa finalidade, o que
corresponde a, aproximadamente, 4,53 % dos recursos recebidos, em desacordo com
o dispositivo citado.
Dessa forma, o partido deverá transferir a diferença de R$ 1.337,36 para a conta
bancária específica prevista no art. 6º, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019,
devendo utilizá-la no exercício financeiro seguinte em ações voltadas à promoção da
participação política das mulheres, sob pena de acréscimo de 12,5% ao valor devido,
conforme dispõe o § 3º do art. 22 da referida resolução.
Por fim, observa-se que a irregularidade, no valor de R$ 1.337,36, representa,
aproximadamente, 0,33 % do total de recursos movimentados pela agremiação
durante o exercício de 2023 (R$ 393.762,02 – ID 44731388), devendo ser analisada
com as demais impropriedades apontadas pelo Setor Técnico.
II.I.II. DA IRREGULARIDADE NO RECEBIMENTO DE DOAÇÕES FINANCEIRAS DE
OUTROS RECURSOS
No parecer conclusivo, apontou-se que a agremiação recebeu doações financeiras de
valores superiores a R$ 1.064,10, sem observar o disposto no art. 8º, § 3º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, que determina que a doação, nesse caso, deve
ocorrer obrigatoriamente por transferência eletrônica entre contas bancárias ou por
cheque cruzado e nominal.
Observa-se que tal impropriedade não foi apontada no parecer de regularidade, mas
somente no parecer conclusivo, de modo que devem ser considerados os documentos
apresentados pelo prestador após as razões finais, sob pena de violar os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Nas razões finais, a agremiação afirmou que todas as doações que superam o valor de
R$ 1.064,10 foram realizadas de contas bancárias identificadas, tendo juntado
declarações de alguns doadores com o intuito de demonstrar a regularidade dos
recursos auferidos (ID 44642857 ao ID 44642861).
No parecer técnico complementar, emitido após as razões finais da agremiação,

Num. 44836902 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/02/2026 09:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020509384370800000043773337
Número do documento: 26020509384370800000043773337
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2026 12:24:32
apontou-se que, a partir do extratos eletrônicos e relatórios bancários apresentados
pela agremiação, constatou-se que todas as doações foram realizadas mediante
boleto online, cujo pagamento ocorreu por débito em conta corrente dos doadores e
não em espécie, equiparando-se, portanto, a uma transferência eletrônica entre contas
(ID 44790274).
Na mesma oportunidade, o Setor Técnico apresentou as seguintes informações sobre
as doações recebidas pela agremiação em valor superior a R$ 1.064,10:
O art. 8º, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019 admite a realização de doações
financeiras ao partido por meio da emissão on-line de boleto bancário.
Todavia, quando o valor da doação supera R$ 1.064,10, é vedada a quitação do boleto
em espécie, conforme dispõe o art. 7º, inciso V, da mesma norma.
No caso sob exame, as doações eleitorais foram realizadas por meio de boleto

Num. 44836902 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/02/2026 09:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020509384370800000043773337
Número do documento: 26020509384370800000043773337
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2026 12:24:32
bancário emitido em ambiente eletrônico, cujo adimplemento ocorreu mediante débito
em conta corrente dos respectivos doadores, e não em espécie, circunstância que, por
si só, não afasta a exigência legal de identificação plena do doador.
Com efeito, a Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece, de forma expressa e
inequívoca, que toda doação financeira deve possibilitar a identificação do doador,
exigindo-se, para tanto, o registro de nome completo e CPF.
Essa obrigação decorre diretamente do disposto no art. 7º, § 1º, inciso I, bem como do
§ 4º, inciso I, do mesmo dispositivo normativo, que condicionam a regularidade da
doação à identificação do responsável pelo pagamento, independentemente do meio
utilizado.
Ressalte-se que, embora o pagamento via boleto bancário admita a quitação por
débito em conta corrente, o instrumento de arrecadação não se confunde com o dever
jurídico de transparência, o qual visa assegurar a rastreabilidade dos recursos e o
efetivo controle da origem do financiamento eleitoral.
Nesse sentido, a mera informação da instituição bancária intermediadora,
desacompanhada da identificação do CPF do doador, mostra-se insuficiente para o
atendimento das exigências normativas.
No caso concreto, conforme se verifica da tabela acima, os pagamentos processados
pelo Banco do Brasil, correspondentes aos itens 18 a 27 (excetuado o item 3), não
apresentam a indicação do CPF do responsável pelo pagamento, inviabilizando a
identificação inequívoca do doador.
A omissão do CPF frustra o controle da Justiça Eleitoral sobre a origem dos recursos,
razão pela qual os valores devem ser enquadrados como recursos de origem não
identificada, impondo-se a aplicação do previsto no art. 8º, § 10, bem como no art. 13,
parágrafo único, inciso I, alínea “a”, e no art. 14, caput, todos da Resolução TSE nº
23.604/2019, que determinam o recolhimento obrigatório dos valores ao Tesouro
Nacional.
Dessa forma, ante a ausência da informação do CPF dos doadores Iggor Gomes
Rocha (R$ 40.000,00), Carlos Roberto Destefano (R$ 1.320,00) e Nadir Batista da
Silva (R$ 1.320,00), impõe-se o recolhimento do montante total de R$ 42.640,00 ao
Tesouro Nacional.
A irregularidade, no valor de R$ 42.640,00, corresponde a, aproximadamente, 10,82%
do total de recursos movimentados pela agremiação no exercício de 2023 (R$
393.762,02 – ID 44731388), devendo ser analisada com as demais impropriedades
apontadas pelo Setor Técnico.
II.I.III. DA AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES A PAGAR
No parecer conclusivo, registrou-se que a agremiação deixou de lançar obrigações a

Num. 44836902 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/02/2026 09:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020509384370800000043773337
Número do documento: 26020509384370800000043773337
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2026 12:24:32
pagar no valor de R$ 268.496,30.
Como a impropriedade só foi apontada no parecer conclusivo, os documentos
apresentados após as razões finais devem ser considerados para resguardar o
contraditório e a ampla defesa.
Após as razões finais, o Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA foi reaberto a
pedido da agremiação para incluir a informação relativa ao passivo circulante, já que
esse dado constava no balanço contábil e estava devidamente registrado.
Após o fechamento do SPCA, foi emitido parecer técnico complementar, no qual se
registrou que as obrigações assumidas pelo partido, referentes às dívidas de
assumidas de candidatos no valor de R$ 268.496,30, foram devidamente lançadas,
conforme Demonstrativo de Obrigações a Pagar (ID 44731384 e ID 44749292).
Dessa forma, a irregularidade deve ser afastada.
III. DA ANÁLISE GLOBAL DAS CONTAS
A soma das irregularidades constatadas na análise da presente prestação de contas
alcança o montante de R$ 43.977,36 (R$ 1.337,36 + R$ 42.640,00), que corresponde
a, aproximadamente, 11,16 % do total de recursos movimentados pela agremiação
durante o exercício de 2023 (R$ 393.762,02 – ID 44731388).
Para aprovação das contas com ressalva, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que:
a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades
não tenham natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020).
Como se vê, o conjunto das irregularidades da presente prestação de contas excede
os limites adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciando-se hipótese de desaprovação.
Como se trata de prestação de contas de partido político, a desaprovação impõe a
aplicação de sanção de devolução da importância apontada por irregular, acrescida de
multa de até 20%, na forma definida pelo art. 48 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
No caso, determinou-se a restituição ao Tesouro Nacional do montante de R$ R$
42.640,00, que equivale a, aproximadamente, 10,82 % do total de recursos
movimentados pela agremiação durante o exercício de 2023 (R$ 393.762,02 – ID
44731388), mostrando-se razoável a aplicação da multa no patamar de 5%, que
equivale a R$ 2.132,00, totalizando a obrigatoriedade de recolhimento de R$
44.772,00 ao Tesouro Nacional.
DECISÃO

Num. 44836902 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/02/2026 09:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020509384370800000043773337
Número do documento: 26020509384370800000043773337
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2026 12:24:32
Diante do exposto, voto pela DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas pelo
Diretório Estadual do Partido Verde do Paraná, referentes ao exercício financeiro de
2023, e pela determinação da destinação, em conta específica, do valor de R$
1.337,36, que deverá ser aplicado em ações de incentivo à participação feminina na
política, no exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5%, e do
recolhimento do montante de R$ 44.772,00 ao Tesouro Nacional.
O valor a ser restituído ao Tesouro Nacional deverá ser descontado do valor a ser
recebido do Fundo Partidário pelo Diretório Estadual Partido Verde do Paraná, de
forma parcelada em 12 meses, com valores iguais e consecutivos, observada a
necessidade de suspensão do desconto durante o segundo semestre do ano em que
se realizarem eleições.
Caso inexistam repasses futuros de quotas do Fundo Partidário à agremiação, que
impossibilitem a realização do desconto, o pagamento deverá ser efetuado
diretamente pelo órgão partidário.
Oficie-se ao Diretório Nacional do partido para execução deste julgado.
Para fiscalização do cumprimento da destinação de montante para programas de
promoção da participação feminina na política, observe-se o Acordo de Cooperação
Técnica nº 15/2025, firmado entre este Egrégio Tribunal Regional Eleitoral e a Ordem
dos Advogados do Brasil - Seção Paraná, e a Resolução TRE/PR nº 945/2025.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (12377) Nº 0600434-47.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - REQUERENTE: 43 - PARTIDO
VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogados do REQUERENTE: FABRICIO
STADLER GRELLMANN - PR57039-A, PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - PR84948 -
RESPONSÁVEIS: RAPHAEL ROLIM DE MOURA, MARIO SERGIO DE ANDRADE -
Advogados dos RESPONSÁVEIS: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - PR84948, FABRICIO
STADLER GRELLMANN - PR57039-A
DECISÃO

Num. 44836902 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/02/2026 09:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020509384370800000043773337
Número do documento: 26020509384370800000043773337
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2026 12:24:32
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Antonio Prazeres e desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.02.2026